Tribunal: STJ
Processo: 0718837-63.2018.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1969648 - DF
(2021/0344209-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - DF006856
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF23604
JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA - DF041616
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF088103
ISABEL PEREIRA BISPO - DF067491
LUIZ ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR - DF060818
AGRAVADO
: ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE CANHEDO
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF062559
INTERES.
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
ADVOGADA
: PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
INTERES.
: SANTOS & PRADELA NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMULAÇÃO
EM
NEGÓCIO
IMOBILIÁRIO.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
embargos de divergência, ao fundamento de ausência de divergência qualificada,
inexistência de identidade fático-jurídica entre os julgados confrontados e
conclusão de que o acórdão embargado procedeu apenas à revaloração jurídica de
fatos incontroversos, sem revolvimento do conjunto probatório.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56733816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e7a0051c-f452-47c4-96ea-1336919f42d2

2. A questão em discussão refere-se ao reconhecimento da ausência de
divergência, por inexistência de similitude fático-jurídica e de efetiva oposição de
teses entre o acórdão embargado, que reconheceu simulação em negócio
imobiliário com base em dados incontroversos, e os paradigmas indicados, que
versam sobre ação de cobrança em relação consumerista e simulação relativa com
nulidade parcial e subsistência de negócio dissimulado.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apenas procedeu à revaloração jurídica de fatos
incontroversos constantes dos autos para reconhecer a simulação em negócio
imobiliário, sem revolvimento do conjunto probatório, não havendo substituição
de conclusão probatória do Tribunal de origem nem violação do
do
art. 373
Código de Processo Civil.
4. Constata-se que o paradigma AgInt no
versa sobre
AREsp n. 2.219.849/GO
ação de cobrança em relação consumerista, discutindo a regra geral do
do
art. 373
Código de Processo Civil e o paradigma
examinou hipótese
REsp n. 1.102.938/SP
de simulação relativa e nulidade parcial, com análise da subsistência de negócio
dissimulado válido, partindo de premissas fáticas próprias e distintas da situação
apreciada no acórdão embargado.
5. Os embargos de divergência pressupõem identidade fática e jurídica entre o
acórdão embargado e o paradigma, além de soluções opostas para a mesma
questão de direito, o que não se verifica.
6. Assinala-se, por fim, que os embargos de divergência não se prestam a
reapreciar o possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas apenas a
dirimir dissídio de teses jurídicas para uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se
mantém a conclusão de inadmissibilidade do incidente.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A demonstração de divergência jurisprudencial em embargos de divergência
exige identidade fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma, bem
como soluções opostas para a mesma questão de direito.
2. A revaloração jurídica de fatos incontroversos não se confunde com reexame de
provas e não viola o
do Código de Processo Civil.
art. 373
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56733816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e7a0051c-f452-47c4-96ea-1336919f42d2

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e7a0051c-f452-47c4-96ea-1336919f42d2

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1969648 - DF
(2021/0344209-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - DF006856
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA - DF041616
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF088103
ISABEL PEREIRA BISPO - DF067491
LUIZ ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR - DF060818
AGRAVADO
: ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE CANHEDO
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF062559
INTERES.
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
ADVOGADA
: PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
INTERES.
: SANTOS & PRADELA NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMULAÇÃO
EM
NEGÓCIO
IMOBILIÁRIO.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
embargos de divergência, ao fundamento de ausência de divergência qualificada,
inexistência de identidade fático-jurídica entre os julgados confrontados e
Documento eletrônico VDA56117859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:27
Código de Controle do Documento: a6e6be9b-091b-4357-a245-9654fb026d8f

conclusão de que o acórdão embargado procedeu apenas à revaloração jurídica de
fatos incontroversos, sem revolvimento do conjunto probatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão refere-se ao reconhecimento da ausência de
divergência, por inexistência de similitude fático-jurídica e de efetiva oposição de
teses entre o acórdão embargado, que reconheceu simulação em negócio
imobiliário com base em dados incontroversos, e os paradigmas indicados, que
versam sobre ação de cobrança em relação consumerista e simulação relativa com
nulidade parcial e subsistência de negócio dissimulado.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apenas procedeu à revaloração jurídica de fatos
incontroversos constantes dos autos para reconhecer a simulação em negócio
imobiliário, sem revolvimento do conjunto probatório, não havendo substituição
de conclusão probatória do Tribunal de origem nem violação do
do
art. 373
Código de Processo Civil.
4. Constata-se que o paradigma AgInt no
versa sobre
AREsp n. 2.219.849/GO
ação de cobrança em relação consumerista, discutindo a regra geral do
do
art. 373
Código de Processo Civil e o paradigma
examinou hipótese
REsp n. 1.102.938/SP
de simulação relativa e nulidade parcial, com análise da subsistência de negócio
dissimulado válido, partindo de premissas fáticas próprias e distintas da situação
apreciada no acórdão embargado.
5. Os embargos de divergência pressupõem identidade fática e jurídica entre o
acórdão embargado e o paradigma, além de soluções opostas para a mesma
questão de direito, o que não se verifica.
6. Assinala-se, por fim, que os embargos de divergência não se prestam a
reapreciar o possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas apenas a
dirimir dissídio de teses jurídicas para uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se
mantém a conclusão de inadmissibilidade do incidente.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56117859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:27
Código de Controle do Documento: a6e6be9b-091b-4357-a245-9654fb026d8f

Tese de julgamento:
1. A demonstração de divergência jurisprudencial em embargos de divergência
exige identidade fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma, bem
como soluções opostas para a mesma questão de direito.
2. A revaloração jurídica de fatos incontroversos não se confunde com reexame de
provas e não viola o
do Código de Processo Civil.
art. 373
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por APARECIDA IGNEZ
PRADELA DE OLIVEIRA e por NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA contra a
decisão de fls. 1.568-1.572, que negou seguimento aos embargos de divergência,
em razão da ausência de divergência qualificada, da inexistência de identidade
fático-jurídica entre os julgados confrontados e da conclusão de que o acórdão
embargado procedeu a revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
revolvimento do conjunto probatório.
Em contraposição, alega a agravante que há similitude fático-jurídica e
oposição entre o acórdão embargado e os paradigmas, pois a Terceira Turma teria
substituído a conclusão probatória do Tribunal de origem sob o pretexto de
revaloração de provas, em afronta ao
I e II, do Código de Processo Civil,
art. 373,
e em contrariedade ao entendimento do AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO.
Sustenta que a decisão embargada aplicou o
do Código Civil
art. 167
sem distinguir adequadamente entre simulação absoluta e relativa, deixando de
examinar a subsistência do negócio dissimulado válido, em divergência com o
REsp n. 1.102.938/SP.
Afirma que a decisão agravada exige identidade fática absoluta, quando
a identidade relevante, para fins de embargos de divergência, seria a da questão
Documento eletrônico VDA56117859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:27
Código de Controle do Documento: a6e6be9b-091b-4357-a245-9654fb026d8f

jurídica controvertida sobre os limites da revaloração da prova e a correta
aplicação do
do Código de Processo Civil.
art. 373
Aduz, ainda, que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade
dos embargos de divergência, com cotejo analítico e demonstração da divergência
atual e específica.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, a
submissão ao colegiado para conhecimento e provimento do agravo interno, com a
admissão dos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Conforme consta na decisão agravada, os embargos de divergência
foram inadmitidos porque não demonstrada a divergência qualificada. Assentou-se
que o acórdão embargado reconheceu a simulação com base em dados
incontroversos do processo, procedendo ao correto enquadramento jurídico, sem
reexame probatório. Também se consignou que o paradigma AgInt no
versa sobre ação de cobrança em relação consumerista,
AREsp n. 2.219.849/GO
tratando da regra geral do
do Código de Processo Civil e da vedação ao
art. 373
reexame de fatos na via especial, sem identidade fática ou pertinência direta com a
controvérsia de simulação em negócio imobiliário.
Assim, não obstante as alegações de que houve substituição da
conclusão probatória do Tribunal de origem e violação do
do Código de
art. 373
Processo Civil, não há como afastar a premissa de que a decisão embargada
procedeu apenas à revaloração jurídica de fatos incontroversos e de que o
precedente invocado não guarda similitude fático-jurídica com o tema de
simulação em nulidade de compra e venda.
Documento eletrônico VDA56117859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:27
Código de Controle do Documento: a6e6be9b-091b-4357-a245-9654fb026d8f

De igual modo, não prospera o recurso quanto à suposta divergência na
aplicação do
do Código Civil. A decisão agravada registrou que o
art. 167
paradigma
tratou de simulação relativa e nulidade parcial,
REsp n. 1.102.938/SP
com análise da subsistência do negócio dissimulado válido, partindo de premissas
fáticas próprias e distintas da situação examinada no acórdão embargado.
Nesse contexto, permanece correta a conclusão de inexistência de
similitude fático-jurídica e de oposição efetiva de teses, pois o paradigma cuida de
cenário diverso e não confronta a solução adotada no reconhecimento da
simulação com base em elementos objetivos do processo. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: REsp n. 1.102.938/SP.
Com relação à tese de que a identidade exigida recai apenas sobre a
questão jurídica, a decisão agravada bem delimitou que os embargos de
divergência pressupõem identidade fática e jurídica, além de soluções opostas, o
que não se verificou na espécie, diante da diversidade dos contextos e da natureza
das controvérsias dos paradigmas invocados.
Ademais, cabe observar que os embargos de divergência não se prestam
a analisar o possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o
eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que os embargos de
divergência não merecem conhecimento, por ausência de divergência qualificada e
de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56117859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:27
Código de Controle do Documento: a6e6be9b-091b-4357-a245-9654fb026d8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.969.648 / DF
Número Registro: 2021/0344209-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07188376320188070001 7188376320188070001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - DF006856
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA - DF041616
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF088103
ISABEL PEREIRA BISPO - DF067491
LUIZ ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR - DF060818
EMBARGANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
ADVOGADOS
: PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
DENISE VIEIRA RAMOS - DF047238
RAFAELA SILVESTRE FURTADO - GO053198
CLAUDIO CASTRO MATTOS - DF039211
EMBARGADO : ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE CANHEDO
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF062559
Documento eletrônico VDA56706267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 45e0690e-7aef-417c-8200-3a150069bccd

INTERES.
: SANTOS & PRADELA NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - DF006856
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA - DF041616
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF088103
ISABEL PEREIRA BISPO - DF067491
LUIZ ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR - DF060818
AGRAVADO
: ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE CANHEDO
ADVOGADOS : EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF062559
INTERES.
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
ADVOGADA
: PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
INTERES.
: SANTOS & PRADELA NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 45e0690e-7aef-417c-8200-3a150069bccd